Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração do autor. Erro material. Honorários advocatícios. Provimento. Embargos de de declaração do réu. Omissão, contradição. Inexistência. Embargos do autor providos. Embargos do réu não providos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de quantia certa acrescida de correção e juros. O autor sustenta erro material na aplicação do art. 85, §11, do CPC, alegando que a sentença fixou honorários advocatícios, ao contrário do que constou no voto do acórdão embargado. O réu, por sua vez, alega omissão e contradição quanto ao julgamento antecipado do mérito, à aplicação do art. 262 do CPC e à solidariedade da obrigação entre os advogados contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios; e (ii) analisar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao cerceamento de defesa, à aplicação do art. 262 do CPC e à responsabilidade solidária dos advogados contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material resta configurado, pois a sentença condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a condenação, divergindo do que constou no acórdão embargado. A correção do erro é necessária.
4. Não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, pois todas as questões levantadas pelo réu foram devidamente apreciadas, inclusive quanto ao cerceamento de defesa, à divisibilidade ou solidariedade da obrigação e ao direito do autor de cobrar seus honorários da parte ré.
5. Consideram-se prequestionados os dispositivos citados nas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos do autor providos para majorar os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Embargos do réu não providos.
Tese de julgamento: 1. O erro material na fixação dos honorários advocatícios deve ser corrigido quando constatado descompasso entre o conteúdo da sentença e o acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. O mero inconformismo da parte não configura omissão ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 262, 1.022 e 1.023.